Tribunal: STF
Processo: HC 239244
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Por meio da petição/STF nº 40.994/2024, o impetrante afirma não subsistir interesse na sequência deste processo, requerendo a desistência (e-doc. 24). 



    2. Ante o quadro, homologo o pedido, para que produza os efeitos legais. 



    Publique-se. 



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro André Mendonça



Relator